Tribunal: TJBA
Processo: 8009815-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009815-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em favor do Juízo da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos de ação revisional de contrato bancário.

O autor reside em Santo Antônio de Jesus/BA e ajuizou a ação perante a Comarca de Salvador/BA, sem indicar que o negócio jurídico impugnado tenha sido firmado perante este foro e sem apresentar qualquer justificativa para a sua escolha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o consumidor pode escolher aleatoriamente qualquer foro para ajuizar ação revisional de contrato bancário, sem demonstrar vinculação com seu domicílio, com o domicílio do réu (sede) ou com o local de celebração do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência estabelecida pelo artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, interpretada à luz do artigo 6º, VIII, do citado diploma legal, é concebida como uma faculdade conferida ao hipossuficiente visando facilitar sua defesa em Juízo, mas não autoriza a escolha aleatória de foro.

A escolha do foro competente, embora submetida à opção do consumidor, não pode se dar de forma aleatória, devendo ser observadas as possibilidades previstas na legislação vigente: foro do domicílio do consumidor, foro do domicílio do réu (sede da empresa), foro do local de cumprimento da obrigação ou foro de eleição contratual.

A competência em matéria de relação de consumo é absoluta e, havendo renúncia ao foro previsto no art. 101 do CDC, deve-se observar a ordem legal, prestigiando-se a sede da empresa demandada ou da sucursal onde o negócio jurídico foi firmado.

A escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada é inadmissível, pois pode facilitar a violação ao princípio do juiz natural e às normas gerais de exercício da jurisdição.

A realidade é que o Banco PAN S/A tem sua sede junto à Comarca de São Paulo, e a escolha pelo ajuizamento em local onde se encontre instalada qualquer uma de suas inúmeras filiais deve ser relacionada à efetiva participação destas na celebração do negócio jurídico, e não de forma irrestrita pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "A competência territorial em matéria de relação de consumo, embora favoreça o consumidor com a faculdade de escolha entre os foros do seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual, não autoriza a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e às normas gerais de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, arts. 63, 94 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.374.840/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.04.2015; STJ, AgInt no RMS 55.990/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.02.2019; TJ-BA, AI 80249005620248050000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 22.02.2022; TJ-BA, AI 80041128920228050000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009815-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANTONIO ROCHA DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,